Tribunal: TJDFT
Processo: 0717897-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESP No 1.452.840/SP. STJ. INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA MESMO APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DA POSSE. RESPONSABILIDADE DO VENCIDO. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao embargado na hipótese em que, mesmo após a ciência da transmissão da posse, insiste na manutenção da constrição judicial sobre o bem imóvel e provoca a oposição dos embargos de terceiro ou seu prosseguimento, apresentando impugnação ou recurso para manter a penhora, não tendo aplicação a súmula 303/STJ na mencionada hipótese.